Tribunal: TJSP
Processo: 1000177-68.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Instituição de ensino. Ação de cobrança de mensalidades escolares.
Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional quinquenal. Artigo 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002. Lapso temporal não ultrapassado quando da propositura da ação.
Ausência de prova da irregularidade da cobrança perpetrada em face do réu. Suposto trancamento da matrícula. Inexistência

Ementa:

Prestação de serviços educacionais. Instituição de ensino. Ação de cobrança de mensalidades escolares.
Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional quinquenal. Artigo 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002. Lapso temporal não ultrapassado quando da propositura da ação.
Ausência de prova da irregularidade da cobrança perpetrada em face do réu. Suposto trancamento da matrícula. Inexistência de documento capaz de afastar o fato gerador indicado pela autora. Cobranças devidas.
Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615539
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000177-68.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
AILTON DO CARMO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESCOLA DE EDUCAÇÃO
SUPERIOR SÃO JOSÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000177-68.2019.8.26.0005 -Voto no 36.944- lc
2
VOTO N o: 36.944
APELAÇÃO No 1000177-68.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO- FORO REG. DE SÃO MIGUEL
PAULISTA
APELANTE: MARCOS AILTON DO CARMO
APELADA: ESCOLA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SÃO JOSÉ
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: MICHEL CHAKUR FARAH
Prestação de serviços educacionais. Instituição de ensino.
Ação de cobrança de mensalidades escolares.
Prescrição. Inocorrência. Prazo prescricional quinquenal.
Artigo 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002. Lapso temporal
não ultrapassado quando da propositura da ação.
Ausência de prova da irregularidade da cobrança perpetrada
em face do réu. Suposto trancamento da matrícula.
Inexistência de documento capaz de afastar o fato gerador
indicado pela autora. Cobranças devidas.
Recurso não provido
Trata-se
de
ação
de
cobrança,
decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 96/98, cujo relatório se adota.
Inconformado,
apela
o
réu
(fls.
100/103) pleiteando a reforma do julgado. Sustenta, preliminarmente, que as
mensalidades cobradas pela instituição de ensino referentes aos meses de
fevereiro, abril, maio e junho de 2014 estão prescritas. No mérito, aduz que
os débitos cobrados são indevidos, tendo em vista o apelante ter procedido
com o trancamento do curso em dezembro de 2013, motivo pelo qual a ação
deve ser julgada improcedente. Pugna pela reforma da r. sentença, com o
reconhecimento da prescrição e da cobrança indevida das mensalidades.
Recurso regularmente processado e
respondido (fls. 106/113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000177-68.2019.8.26.0005 -Voto no 36.944- lc
3
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a arguição de
ocorrência de prescrição.
Consoante previsão do art. 206, § 5o, I,
do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento público ou particular.
A
autora
cobra
as
mensalidades
escolares vencidas em fevereiro, abril, maio e junho de 2014.
Dessa forma, conclui-se que na data em
que a ação foi distribuída (09/01/2019), não havia decorrido o prazo de cinco
anos do vencimento de nenhuma das parcelas reclamadas, termo inicial da
contagem do prazo prescricional, razão pela qual não há que se falar em
prescrição.
Superado esse ponto, no mérito o recurso
não comporta provimento.
Na hipótese em exame, o apelante alega
ser indevida a cobrança das mensalidades pela instituição de ensino, pois teria
“trancado” o curso em dezembro de 2013, motivo pelo qual é descabida a
existência de débitos pendentes de pagamento após a suspensão do contrato
de fornecimento de serviços educacionais.
Assim, cabia a ele a comprovação de que
de fato procedeu com a interrupção de seu curso, trazendo aos autos
elementos probatórios aptos a evidenciar que os débitos são descabidos,
porquanto estão sendo cobrados após ter “trancado” sua matrícula, período
em que não mais estaria usufruindo da prestação de serviços pela instituição.
Bem como, comprovar o pagamento do
débito mediante juntada de recibo, uma vez que não cabe ao credor produzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000177-68.2019.8.26.0005 -Voto no 36.944- lc
4
prova do inadimplemento e sim do devedor, ônus do qual, aliás, não se
desincumbiu.
Destarte, como bem consignou o d.
magistrado sentenciante (fls. 97): “Logo, ao réu incumbia demonstrar
que pagou as mensalidades cobradas na inicial. Essa prova,
contudo, não foi produzida. Por outro lado, a alegação de que
houve o trancamento da matrícula, também é matéria que ao réu
incumbia a prova, que, em verdade, não foi produzida, donde
se conclui que deva ele pagar os valores pretendidos pelo
autor.”.
Como visto, o apelante deixou de
comprovar o fato constitutivo de seu direito.
Em face desse cenário e tendo em vista
que a ação fora ajuizada em 09.01.2019, antes do término do prazo
prescricional para a cobrança das mensalidades em questão, a procedência da
ação impunha-se como medida de rigor.
Assim,
considerando
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora,
os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de 10%
para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observando-se, no entanto, a gratuidade concedida.
Diante do exposto, nega-se provimento.
CESAR LACERDA
Relator